Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703336-70.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., LATAM AIRLINES GROUP S/A, ILDENI MARQUES MONTEIRO DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela parte recorrente, ID 39197509. Brasília, 14 de setembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito